Tribunal: TJDFT
Processo: 0039134-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Embargos declaratórios; providos parcialmente, sem efeito modificativo, para adequar a fundamentação do voto condutor relacionada à preexistência de normas que permitiram o lançamento estimativo direto do tributo, com fundamento nos elementos constantes do cadastro imobiliário fiscal.